Tribunal: STF
Processo: RE 1527978
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-07
Data de publicação: 2024-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário, fundado na letra a do permissivo constitucional, interposto em face de acórdão da 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Segue ementa (e-doc. 32):



    “APELAÇÃO CÍVEL –AÇÃO COLETIVA, COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – SENTENÇA IMPROCEDENTE – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – PRELIMINARES AVENTADAS – PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS AUTOS EM RAZÃO DO JULGAMENTO FUTURO DA ADI Nº 6.361 PELO STF – DESNECESSIDADE – AUSÊNCIA DE ORDEM DA CORTE SUPREMA DE SUSPENSÃO DOS PROCESSOS EM CURSO – PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO QUE AUTORIZAM O PROSSEGUIMENTO DO FEITO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PROVAS PLEITEADAS QUE SE APRESENTAM COMO DESNECESSÁRIAS PARA O DESLINDE DO FEITO – CONJUNTO PROBATÓRIO, ADEMAIS, QUE SE CONFIGURA COMO SUFICIENTE PARA A ANÁLISE MERITÓRIA – PLEITO DE RECONHECIMENTO E DECRETAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA QUE POSSIBILITA A MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019 QUE AUTORIZA O ENTE FEDERATIVO A PROMOVER TAL ALTERAÇÃO CONTRIBUTIVA – ARTIGO 149, § 1º-A, DA CF – REFORMA PREVIDENCIÁRIA QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE – EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 45/2019 E LEI ESTADUAL Nº 20.122/2019, NORMATIVAS ESTADUAIS QUE OBSERVAM AMPARO CONSTITUCIONAL – INTELIGÊNCIA DO TEMA 933, STF – NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍNCULO ENTRE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DETERMINADA PELO ENTE E O DÉFICIT ATUARIAL – DEMONSTRADO CENÁRIO FÁTICO APTO A SUSTENTAR A MAJORAÇÃO DA CARGA TRIBUTÁRIA IMPOSTA AOS SERVIDORES – AUSÊNCIA DE OFENSA À ISONOMIA TRIBUTÁRIA – SERVIDORES, ADEMAIS, QUE NÃO GOZAM DE DIREITO ADQUIRIDO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”



    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (e-doc. 37).



    A parte recorrente alega violação dos arts. 195, § 5, 145, § 1° c/c 150, II, c/c 5°, caput e § 1° e 60, § 4°, IV, todos da Constituição Federal.



    Defende, em síntese, que a EC nº 103/2019, ao prever o aumento da base de cálculo da contribuição ordinária para aposentados e pensionistas, bem como a possibilidade de majoração de alíquotas progressivas e a implementação de contribuição extraordinária afrontou os aludidos dispositivos constitucionais.



    Decido.



    Trata-se de demanda objetivando a declaração do direito dos substituídos a não sofrerem as medidas visando ao equacionamento atuarial do RPPS (majoração da base de cálculo das contribuições devidas por aposentados e pensionistas de forma a incidirem sobre a parcela dos proventos/pensões que superem o salário mínimo e, igualmente, instituição de contribuição extraordinária), previstas no art. 149, §§ 1º-A, 1º-B e 1º-C da CRFB (com redação conferida pela EC n. 103/19) e no art. 9º, § 8º, da EC nº 103/19.



    Verifico que está pendente de julgamento pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal as ADI’s n°s 6.254, 6.255, 6.256, 6.258, 6.271, 6.279, 6.289, 6.361, 6.367, 6.384, 6.385, 6.916 e 6.731, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso. Nessas ações diretas, questiona-se a validade constitucional da denominada Reforma da Previdência perpetrada pela EC nº 103/2019.



    Em assim sendo, faz-se necessário aguardar o término do julgamento das referidas ações diretas de inconstitucionalidade.



    Ressalto que medida como essa tem sido adotada pela Corte em diversos outros casos. Nesse sentido: ARE nº 1.428.383, de minha relatoria, DJ de 28/4/2023; ARE nº 1.019.757/RS, de minha relatoria, DJe de 8/3/23; RE nº 1.419.766/SC, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 22/2/23; RE nº 1.400.964/SC, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 10/10/22; RE nº 1.364.578/SC, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/9/22.



    Ante o exposto, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que aguarde o julgamento das ADI’s n°s 6.254, 6.255, 6.256, 6.258, 6.271, 6.279, 6.289, 6.361, 6.367, 6.384, 6.385, 6.916 e 6.731, exercendo eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado das referidas ações diretas.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de dezembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente